Tribunal: TJBA
Processo: 0002593-47.2011.8.05.0213
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 0002593-47.2011.8.05.0213

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: HILSON DE JESUS SEVERO

Advogado(s):
Defensor Público Bel. Tiago Brito Carvalho

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. RECORRENTE PRONUNCIADO. PLEITO DE
DESPRONÚNCIA
. IMPOSSIBILIDADE. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. SENTENÇA FUNDAMENTADA NOS ELEMENTOS CONSTANTES NOS AUTOS. ANÁLISE MERITÓRIA QUE COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA. PRONÚNCIA
MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
HILSON DE JESUS SEVERO
,

assistido pela Defensoria Pública,
por intermédio do Defensor Público Bel. Tiago Brito Carvalho, em irresignação à sentença proferida pelo
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DE RIBEIRA DO POMBAL/BA
, que o pronunciou como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos IV, do Código Penal, a fim de submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

II –

Inconformada com a sentença de pronúncia, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, pugnando

pela reforma da decisão para despronunciar o Recorrente.

III –

Extrai-se da denúncia que no dia 22 de julho de 2011, por volta das 06h, na Estrada do Povoado Tamburil, no Município de Banzaê, o ora Apelante desferiu vários golpes, com um pedaço de madeira, no ofendido
Antônio Geraldo dos Santos
, o que lhe causou graves lesões que ceifaram a sua vida.

IV –
Não merece acolhida a pretensão do Recorrente, tendo em vista que o Magistrado de origem indicou, de forma bem fundamentada, a prova da materialidade delitiva, comprovada através do Laudo de Exame de Necropsia, que revela como
causa mortis

“traumatismo crânio encefálico, através de instrumento contundente”
, da Certidão de Óbito da vítima, do Auto de Exibição e Apreensão e da foto da estaca de madeira supostamente utilizada no crime e do Laudo de Exame Pericial realizado na motocicleta da vítima, que demonstrou a ausência de danos no veículo periciado.

V –
Os indícios suficientes de autoria, por sua vez, foram demonstrados pelo Juízo Sentenciante, com base nos depoimentos das testemunhas em Juízo.

VI –
Como cediço, para a decisão de pronúncia basta a presença de suficientes indícios de autoria, dispensando-se o juízo de certeza, típico da condenação criminal. Logo, do que se extrai dos autos, vislumbra-se que os depoimentos colhidos na fase processual apontam a presença destes indícios, sendo suficientes a autorizar a submissão do Apelante a julgamento perante o Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida e crimes conexos. Precedentes do STJ.

VII
–
Assim,
não há que se falar que a pronúncia se deu, exclusivamente, com base em depoimentos de “ouvir dizer”, haja vista que,
como bem pontuado pela douta Procuradoria de Justiça,
“não se pode negar os depoimentos das testemunhas Eudos Santos Alves e José Vagno Chaves Bitencourt, respectivamente, demonstrando que o réu pediu uma carona para Eudos Santos Alves porque precisava falar com a mãe por um orelhão, e, no caminho,
admitiu que
‘
tinha matado um de pau’
, momento em que Eudos pediu para que ele saísse da moto, e, sendo certo que os alunos viram que Hillson esteve em frente a escola pedindo ajuda, de sorte que existem elementos que correlacionam a participação do increpado ao evento punível sub judice”
.

VII
I
–
Portanto, no caso destes autos, em que confirmados, em Juízo, a existência da materialidade delitiva e os indícios suficientes da autoria do Recorrente, aquilatados pelo julgador em raso convencimento motivado, a manutenção da pronúncia é medida que se impõe, sob pena de infringência à incumbência constitucional atribuída à instituição do Júri – especialmente à soberania dos veredictos –, que se debruçará, em Plenário, de forma exauriente, na segunda fase meritória (do
judicium causae
), sobre todas as narrativas, provas e insurgências patrocinadas pelas partes, conforme sistemática interpretação dos arts. 413, §1º, 414,
caput
, e 415, todos do Código de Processo Penal.

IX
–
Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do Recurso.

X
–
Recurso
CONHECIDO
e
DESPROVIDO
,
mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso em Sentido Estrito
n.º 0002593-47.2011.8.05.0213
, em que figuram, como Recorrente,
HILSON DE JESUS SEVERO
, e, como Recorrido,
o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo inalterada a sentença de pronúncia vergastada
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 21 de maio de 2024.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS11